Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718440-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA AGRAVADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 27770565, págs. 01/02, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, Mário Henrique Nascimento Marino da Silva pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tentativas reiteradas de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD. O agravante alega que a decisão agravada vem a lhe causar prejuízo irreparável. Aduz que a consulta conhecida como ‘teimosinha’, por intermédio do SISBAJUD, ‘veio para colaborar com o alcance de ativos financeiros dos devedores, vez que o novel sistema de consulta proporciona aos consulentes justamente maior e mais completa amplitude na consulta patrimonial com maior abrangência pelo magistrado, a fim de alcançar conteúdo patrimonial do devedor’ (sic) (ID no 26345033, pág. 23). Expõe que tal mecanismo possibilita a consulta automatizada e reiterada de ativos financeiros, com a marcação das opções bloqueio agendado para envio e repetição programada da ordem, aumentando a eficiência e efetividade da pesquisa patrimonial. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a consulta por meio do sistema SISBAJUD nos moldes pretendidos. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu a antecipação da tutela pretendida. A magistrada singular prestou informações, comunicando que a decisão impugnada foi reconsiderada, tendo sido deferido o pedido de consulta junto ao sistema SISBAJUD (ID no 27814373, págs. 01/02) É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com as informações prestadas pela juíza a quo, verifica-se que houve a reconsideração da decisão atacada, tendo sido determinada a pesquisa via SISBAJUD, havendo, pois, a perda do objeto deste agravo de instrumento. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator